Tribunal: TJDFT
Processo: 0701278-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-09

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. EXCESSO DE PRAZO E TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO ESPECIALIZADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REMÉDIO NÃO CONHECIDO.
1. Inviável a apreciação do pedido de excesso de prazo ou trancamento do inquérito policial, se o juízo de primeiro grau não analisou previamente a matéria, porquanto sua apreciação diretamente pelo Tribunal implicaria injustificável supressão de instância.
2. Ordem de habeas corpus não conhecida.